Tribunal: STF
Processo: AI 56640
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPELIDO O RECURSO DA LITIGANTE PELA
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE LHE DEMONSTREM O DIREITO, INCABIVEL E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA QUE SE APRECIEM ELEMENTOS PROBATORIOS
QUE SE AFIRMAM EXISTENTES NOS AUTOS, A FIM DE ASSENTAR A EXISTÊNCIA
DESSE DIREITO E A PRETENDIDA VIOLAÇÃO DE TESES JURIDICAS QUE DELE
DECORREM. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO ARQUIVAR. RECURSO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.